Tribunal: TJMT
Processo: 1015198-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015198-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 06.878.404/0001-69 (AGRAVANTE), BROOKLIM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 82.325.556/0001-12 (AGRAVADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1015198-43.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

AGRAVADO: BROOKLIM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1o, DO CPC/15 – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – OFERECIMENTO DE IMÓVEL COMO GARANTIA – REGISTRO EM NOME DE TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR SEU REAL VALOR – CAUÇÃO NÃO IDÔNEA – ALEGAÇÃO DE INEXIQUIBILIDADE DO TÍTULO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA EXEQUENTE – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1o, DO CPC/15 NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, como no caso, onde a violação do direito ocorre de forma contínua, mês a mês, tem-se que o termo inicial da prescrição é a data correspondente ao vencimento da última parcela.

Se o imóvel oferecido em garantia, por encontrar-se em nome de terceiros e não ser possível aferir o seu real valor, não representa uma caução idônea, afigura-se inviável a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Com maior razão deve ser mantida a decisão agravada se não é possível confirmar a alegação de inexequibilidade do título por suposta inobservância, pela agravada, das obrigações contratuais (consistente na formalização do loteamento e a posterior aprovação financeira pela Caixa Econômica Federal), por tratar-se de matéria que demanda dilação probatória.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
nos
Embargos à Execução
opostos em face da
BROOKLIM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
, contra a decisão que recebeu os embargos sem efeito suspensivo.

Argui a agravante que o contrato de confissão de dívida objeto da execução foi assinado pelas partes em 30/11/2016 e, desconsiderando o prazo de carência de 8 meses estipulado na cláusula terceira, verifica-se que as obrigações financeiras, correspondentes ao primeiro ano (25%), tornaram-se exigíveis a partir de 31/07/2017. Desta forma, considerando prazo prescricional de 5 anos previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, devem ser considerados prescritos os débitos que se venceram no intervalo compreendido entre 31/07/2017 e 30/06/2018.

Sustenta a agravante que o título que embasa a execução é nulo desde a sua origem, por não preencher os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

Destaca que o valor executado somente seria exigível após observância, pela agravada, das obrigações contratuais, ou seja, a formalização do loteamento e a posterior aprovação financeira pela Caixa Econômica Federal, sendo que o descumprimento pela recorrida implicou na impossibilidade de execução do contrato original.

Assevera que foi promovida a juntada da autorização outorgada pelo proprietário do imóvel rural inscrito sob a matrícula 35.014, 1o Cartório Notarial de Várzea Grande - MT, a fim de garantir o Juízo, conforme requerido pelo julgador singular.

Afirma que a ausência de registro da matrícula do bem não impede,
a priori
, que se reconheça a eficácia integral dos efeitos jurídico-obrigacionais decorrentes da relação jurídica estabelecida entre o antigo proprietário e a agravante, bem como que diante do caráter patrimonial do bem, pode ser objeto de constrição judicial, com a penhora no registro, a fim de assegurar direitos de terceiros.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 218373723).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 223970674).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos de origem que a exequente, ora agravada, busca receber da executada/agravante a quantia de R$ 14.194.686,00 (quatorze milhões cento e noventa e quatro mil seiscentos e oitenta e seis reais) decorrente de uma dívida confessada por meio de instrumento particular celebrado em 30 de novembro de 2016.

Ao apresentar os embargos à execução, o executado/embargante alegou que a execução enfrenta sérias falhas, pois o título executivo não preenche os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, tornando-se nulo desde o início.

Afirma que o contrato original envolvendo a aquisição de lotes não foi cumprido pela embargada, o que inviabiliza a eficácia da confissão de dívida. Aduz que a execução se baseia em cláusulas que dependiam da aprovação integral do projeto do loteamento, algo que não ocorreu devido às diversas irregularidades e falhas procedimentais por parte da embargada.

Após ser intimada a apresentar a autorização do proprietário do imóvel registrado na matrícula n.o 35.014, no 1o Serviço Notarial de Várzea Grande, indicado como garantia, bem como a matrícula atualizada do referido bem (Id. 144352810), a embargante apresentou os documentos, sobrevindo, então a decisão agravada.

Pois bem.

A agravante alega que
o contrato de confissão de dívida objeto da execução foi assinado pelas partes em 30/11/2016 e, desconsiderando o prazo de carência de 8 meses estipulado na cláusula terceira, verifica-se que as obrigações financeiras, correspondentes ao primeiro ano (25%), tornaram-se exigíveis a partir de 31/07/2017. Desta forma, considerando prazo prescricional de 5 anos previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, devem ser considerados prescritos os débitos que se venceram no intervalo compreendido entre 31/07/2017 e 30/06/2018.

Consta do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, firmado em 30/11/2016, que o prazo para pagamento das dívidas é de 36 meses a contar do término do período de carência de 8 meses, consoante se verifica abaixo:

Com efeito, o prazo prescricional para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é de cinco anos, consoante disposto no artigo 206, § 5o, inciso I, Código Civil.

Ocorre que, em se tratando de obrigação de trato sucessivo, como no caso, onde a violação do direito ocorre de forma contínua, mês a mês, tem-se que o termo inicial da prescrição é a data correspondente ao vencimento da última parcela.

É o que entende o colendo Superior Tribunal de Justiça:

"
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE ASSUNÇÃO PARCIAL DE DÍVIDAS. INADIMPLEMENTO. EXECUÇÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. FACULDADE DO CREDOR. MECANISMO DE GARANTIA DO CRÉDITO. TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL INALTERADO.

1. A questão controvertida na presente via recursal consiste em definir qual é o termo inicial do prazo de prescrição da pretensão de cobrança (ou de execução) fundada em contrato de mútuo (ou em contratos de renegociação) nas hipóteses em que, em virtude do inadimplemento do devedor, opera-se o vencimento antecipado da dívida.

2. O prazo para o adimplemento da obrigação é comumente estipulado em benefício do devedor, sobretudo nos contratos de execução continuada ou de execução diferida, não podendo o credor exigir o cumprimento da prestação antes do seu vencimento (art. 939 do CC).

Aliás, como cediço, a dívida vence, ordinariamente, no termo previsto contratualmente.

3. É possível aos contratantes, com amparo no princípio da autonomia da vontade, estipular o vencimento antecipado, como costuma ocorrer nos mútuos feneratícios, em que o inadimplemento de determinado número de parcelas acarretará o vencimento extraordinário de todas as subsequentes, ou seja, a integralidade da dívida poderá ser exigida antes de seu termo.

4. O vencimento antecipado da dívida, ao possibilitar ao credor a cobrança de seu crédito antes do vencimento normalmente contratado, objetiva protegê-lo de maiores prejuízos que poderão advir da mora do devedor, sendo um instrumento garantidor das boas relações creditórias, revestindo-se de uma finalidade social. É, portanto, uma faculdade do credor e não uma obrigação, de modo que pode se valer ou não de tal instrumento para cobrar seu crédito por inteiro antes do advento do termo ordinariamente avençado, sendo possível, inclusive, sua renúncia no caso do afastamento voluntário da impontualidade pelo devedor (arts. 401, I, e 1.425, III, do CC).

5. O vencimento antecipado da dívida livremente pactuado entre as partes, por não ser uma imposição, mas apenas uma garantia renunciável, não modifica o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo, para tal fim, o termo indicado no contrato (arts. 192 e 199, II, do CC). Precedentes.

6. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo.

7. Recurso especial provido
". (STJ – REsp 1523661 / SE - Relator Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Relator p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJ: 26/06/2018)

Desta feita, escorreita a decisão quanto ao não reconhecimento da prescrição.

É cediço que para a concessão dos efeitos suspensivos aos embargos à execução, faz-se necessária a verificação dos requisitos da tutela provisória, bem como se a execução já se encontra garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Sobre o tema, dispõe o artigo 919 do CPC/15:

“
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória
e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Conforme se observa, o dispositivo acima citado é claro quanto à necessidade de oferecimento de caução suficiente à garantia da execução.

No caso, observa-se dos autos de origem que ao apresentar os Embargos à Execução, a embargante, ora agravante, apresentou como garantia em juízo um imóvel rural registrado na matrícula n.o 35.014, no 1o Serviço Notarial de Várzea Grande.

No ato, alegou que apesar da ausência de registro de sua propriedade na matrícula do referido bem, a garantia oferecida é válida por decorrer dos efeitos jurídicos obrigacionais do contrato de compra e venda celebrado com a pessoa física registrada como proprietária no imóvel.

Sob o fundamento de que a agravante não possui todas as prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, conforme estabelecido no art. 1.227 do CC, a despeito do seu vínculo contratual estabelecido com o vendedor do imóvel dado em garantia, foi determinado pelo magistrado singular a apresentação, pela recorrente, da autorização do proprietário do imóvel rural que está registrado na matrícula n.o 35.014, assim como a matrícula atualizada do bem.

Consta que a agravante forneceu os documentos solicitados. Contudo, por entender que autorização apresentada pela embargante não é do proprietário do imóvel dado em garantia, mas sim de herdeiro do vendedor do bem, o qual não consta no registro do imóvel, e que desta forma a execução não estaria verdadeiramente garantida, indeferiu o efeito suspensivo dos embargos.

Com efeito, verifica-se do contrato de compra e venda do imóvel oferecido como caução (ID 128606822), que a agravante supostamente o adquiriu de HERALDO VIEIRA PASSOS pelo valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Contudo, observa-se da matrícula atualizada do bem que consta como proprietário do imóvel a empresa FIRMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PRIMAVERA LTDA (ID 148076039).

Por outro lado, verifica-se que a autorização concedida para a utilização do imóvel como garantia do Juízo trazida pela agravante encontra-se em nome do herdeiro do suposto proprietário do bem (ID 148076037), consoante se verifica abaixo:

Portanto, consoante se observa acima, o imóvel indicado para garantia real do débito se encontra em nome de terceiro e a autorização apresentada pelo embargante, para sua utilização como caução da execução, foi emitida pelo herdeiro do vendedor do imóvel e não pelo proprietário que consta do registro da sua matrícula, não servindo, assim, a princípio, como garantia idônea.

Até porque, conforme se observa da referida anuência, o imóvel não se encontra livre e desembaraçado, uma vez que somente será transferido à agravante após a conclusão do processo de inventário que, conforme é cediço depende de vários entraves burocráticos.

Neste particular, não se pode olvidar que a finalidade da caução na execução é viabilizar que, ao final dos Embargos à Execução, na hipótese de serem julgados improcedentes, o credor tenha a garantia de que seu débito será satisfeito, o que não é possível se o imóvel ofertado se encontra em nome de terceiro.

Não fosse o bastante, não é possível saber, ao menos nesta fase de cognição sumária, se o valor do referido bem é suficiente à garantia da execução (R$ 14.194.686,00), uma vez que consta que foi vendido, em 2014, por R$ 2.000.000,00, quantia bem inferior ao valor da dívida, inexistindo dos autos avaliação atualizada da propriedade.

Logo, se o imóvel oferecido em garantia, por encontrar-se em nome de terceiros e não ser possível aferir o seu real valor, não representa uma caução idônea, afigura-se inviável a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA -CAUÇÃO OFERECIDA - BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA AO CRÉDITO EXEQUENDO - IMÓVEL GRAVADO COM ÔNUS REAL - VALOR DA DÍVIDA COM TERCEIROS A INDICAR A QUE A GARANTIA NÃO SATISFARÁ O CRÉDITO EXEQUENDO - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR DO BEM - INIDONEIDADE DA CAUÇÃO - REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - RECURSO PROVIDO.

- Consoante estabelece o art. 919, §1o, do CPC, aos embargos à execução poderá ser concedido efeito suspensivo, desde que preenchidos os requisitos da tutela provisória e o juízo da execução esteja suficientemente garantido por caução idônea.

- Considerados os indícios de que o cheque que fundamenta a execução não visava ao pagamento do negócio jurídico outrora entabulado entre as partes, verifica-se, em princípio, a falta de lastro da cártula que aparelha a execução.

- Todavia, considerando que o imóvel oferecido em garantia não representa uma caução idônea, afigura-se inviável a suspensão da execução de origem.

- Recurso ao qual se dá provimento, para fins de revogar o efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução
.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.133451-1/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/10/2021, publicação da súmula em 28/10/2021)

Ademais, ainda se assim não fosse, não é possível, por ora, confirmar a suposta inexequibilidade do título, uma vez que a alegada inobservância, pela agravada, das obrigações contratuais, consistente na formalização do loteamento e a posterior aprovação financeira pela Caixa Econômica Federal, constituem matéria que demanda dilação probatória.

Logo, ausentes os requisitos do artigo 919, § 1o, do CPC/15, escorreita a decisão que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024